Tribunal: STF
Processo: ARE 1518327
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MUNICÍPIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. AFASTADO. ISSQN. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    I- Na origem, o ente exequente ingressou com Execução Fiscal, baseada na Certidão de Dívida Ativa- CDA 001/2008, cobrando a quantia de R$ 737.438,23 referente à suposta diferença de recolhimento de ISS sobre atividades bancária, no exercício de 2013.



    II- Irresignado, o embargante, ora apelante, interpôs a presente Apelação Cível, alegando, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, pois no seu entender, o julgador deveria ter anunciado sua intenção de julgar antecipadamente o feito. E no mérito, aduz que as receitas registradas nas COSIFs 1.8.00.00-9, 7.1.1.03.00-8, 7.1.1.05.00-6, 7.1.1.10.00-8, 7.1.1.45.00-4 e 7.1.9.99.00-0 não constam na lista de serviços anexa à LC 116/2003 não incidem a cobrança de ISS, ainda que por interpretação extensiva (id. 20016248). Requer ainda, a redução da condenação dos honorários advocatícios.



    III- O julgamento antecipado do mérito, ou da lide, possui previsão legal no artigo 355, incisos I e II do Código de Processo Civil e se justifica em razão da desnecessidade da realização da fase probatória. Ademais, restou consignado na sentença recorrida, que, “O caso é julgamento antecipado porque não há necessidade de produção de prova em audiência e os autos estão instruídos com os documentos necessários para julgamento, tudo nos termos do art. 355, I do CPC. In casu, não houve cerceamento de defesa pelo simples fato do julgador considerar desnecessária a produção de outras provas, visto que, cabe ao juiz verificar os meios probatórios que serão suficientes para o deslinde da causa, indeferindo as diligências que demonstrem ser inúteis ou meramente protelatórias. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.



    IV- Compulsando os autos, percebo que o apelante quando da apresentação dos Embargos à Execução deixou de juntar os documentos que lhe competia. Sendo assim, e de acordo com a regra do direito processual, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015. Ocorre que, o apelante não apresentou provas de suas alegações, não comprovando a natureza das receitas elencadas nas contas e subcontas contábeis consideradas na base de cálculo do imposto apurado.



    V- Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º XXXV, LIV e LV; 146 III, 150, I, e 156 III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente